Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736522-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARLENE DE FATIMA PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília de ID n.o 245920611 PJe-1, que, nos autos do Processo n.o 0735574-97.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela provisória para cominar à ré GEAP obrigação de fazer consistente em manter o custeio da internação hospitalar fornecida à parte autora até ulterior decisão ou se houver indicação específica quanto ao tratamento domiciliar via home care, sob pena de multa. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que há probabilidade do direito pleiteado pela agravada, uma vez que houve indicação de alta hospitalar, conforme relatório médico emitido pelo hospital de transição DF Care, desde que mantida a internação domiciliar com atendimento multidisciplinar, serviço este que foi ofertado. Aduz que sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a decisão profligada lhe cria obrigação excessiva. Afirma que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente, o instituto da inversão do ônus da prova à GEAP, posto se tratar de uma fundação que opera na modalidade autogestão multipatrocinada. Defende que a parte autora encontra-se em condição de alta hospitalar do hospital de transição com autorização para o Programa de Gerenciamento de Crônicos, mas que a responsável se manteve resistente quanto à desospitalização da idosa, mesmo após avaliação médica e esclarecimento dos programas nos quais há indicação para a beneficiária. Informa que a seleção de pacientes elegíveis para Internação Domiciliar é prerrogativa da GEAP e a avaliação é feita pela equipe interna da Gerência Regional, por meio do enquadramento do caso clínico, conforme definição de pontuação pela tabela NEAD, que trata da classificação do nível de complexidade assistencial. Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo para afastar a decisão vergastada que deferiu a tutela de urgência à autora. No mérito, que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da Ação Ordinária. Preparo recolhido (ID n.o 75679513). DECIDO. A decisão agravada é vista no ID n.o 245920611 PJe-1, e foi fundamentada com amparo no quadro clínico da paciente, idosa de 86 anos (mieloma múltiplo, transtorno afetivo bipolar, demência não especificada, TCE e fratura de face), internada desde 13/05/2025. O relatório médico informou a necessidade de acompanhamento da paciente por terceiros para as atividades básicas, com indicação de alta hospitalar, “desde que mantida a internação domiciliar com a necessidade de seguimento com fisioterapia e fonoaudiologia domiciliar, além de suporte com vistas periódicas de nutricionista, enfermagem e médicos.” Assim, nesse contexto, diante do quadro da paciente, e conforme a indicação da médica assistente do condicionamento da alta, hospitalar desde que haja a continuação do tratamento via home care, o Juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência para cominar à ré GEAP obrigação de fazer consistente em manter o custeio da internação hospitalar fornecida à parte autora, até ulterior decisão ou se houver indicação específica quanto ao tratamento domiciliar via home care, sob pena de multa, demonstrando escorreita a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso em tela, não se constata o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, principalmente porque a probabilidade do direito, nesta primeira análise, favorece a parte agravada, uma vez que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações ao estado de saúde e a paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo de providências. Ademais, trata-se de idosa, com avançada idade e dependente de terceiros para as atividades básicas da vida, que tem necessidade de acompanhamento médico, enfermeiro e nutricionista, conforme exposto no laudo médico. Resta demonstrado, portanto, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetida a possível piora irreversível de sua enfermidade. Assim, em que pese o pedido da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito pela 7a Turma Cível, após a manifestação da agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. A manutenção da decisão recorrida é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador